Tribunal: TCU
Processo: 023.393/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6909/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.393/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Melo Brentan (XXX.354.768-XX); Carolina Souza Rezende (XXX.649.696-XX); Carolina Tamayo Osorio (XXX.382.198-XX); Mario Daniel Huaman Bolanos (XXX.182.626-XX); Pablo Perez Navarro (XXX.975.221-XX); Roberta Azevedo de Paula Charlemont (XXX.502.757-XX); Rodrigo Moreno Marques (XXX.001.016-XX); Rodrigo Rodrigues Bastos (XXX.052.956-XX); Thaiz Lazarini Roque Magalhaes (XXX.540.346-XX); Vitor Leandro da Silva Profeta (XXX.190.856-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.